Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS AINDA NÃO REALIZADA. PENHORA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA TRABALHISTA. DEFINIÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a apreciar o pedido liminar, sendo certo que, no julgamento de mérito, o colegiado apreciará completamente a pretensão deduzida no recurso, o que, evidentemente, compreende a própria extensão da tutela de urgência indeferida inicialmente pela relatora.
2. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, consistente na penhora de valores de titularidade do agravado.
3. Na origem, trata-se de processo de divórcio litigioso, ainda em tramitação na fase de conhecimento e, portanto, sem definição quanto aos bens a serem partilháveis entre os litigantes. 3.1. A recorrente, contudo, entende adequada a penhora de valores a que o agravado faz jus no bojo de ação trabalhista, por considerar que, ante o regime de bens adotado na constância do casamento, possui direito a metade dos valores recebidos pelo ora recorrido.
4. Inviável o acolhimento da medida pleiteada, na medida em que ainda não definida a universalidade de bens constituída pelo casal durante a vigência do matrimônio. 4.2. A definição quanto à natureza das verbas trabalhistas, mormente o período em que constituídas, constitui condição sine qua non para que a recorrente possa, eventualmente, reivindicar uma parte dos valores percebidos pelo ora agravado.
5. Recurso conhecido e não provido.